Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004501-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VALDIVINO BATISTA PENA - CPF: 181.307.551-49 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno Não Conhecido. falta de Impugnação Específica. Princípio da Dialeticidade. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não conheceu de Agravo Interno, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento. O Embargante alegou erro material, obscuridade, contradição e requereu prequestionamento da matéria.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em erro material, contradição ou obscuridade, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão impugnado apresentou fundamentação clara ao concluir pelo não conhecimento do Agravo Interno, diante da falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. O pedido de prequestionamento é indevido, pois a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004501-26.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão que não conheceu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Embargante aponta vícios no julgado, especialmente obscuridade e contradição.

Além disso, busca corrigir erro material.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja enfrentada a matéria abordada no Agravo Interno.

Ademais, requer o prequestionamento da matéria.

O Embargado foi intimado e não apresentou contrarrazões (Id. 296581862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Ao que consta dos autos, o embargante
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão monocrática que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, e determinou a suspensão do trâmite da Ação de origem, em razão do Tema 1.300 do STJ, e anulou de ofício a inversão do ônus da prova.

No entanto, ao apresentar suas razões recursais, o Embargante limitou-se a postular a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e alegou risco de dano irreparável, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada que, inclusive, já havia analisado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante disso, o Agravo Interno não foi conhecido porque o Recorrente não observou o princípio da dialeticidade recursal.

O Embargante alega que o Acórdão contém erro material, além disso sustenta ocorrência de obscuridade e contradição.

No caso, inexiste qualquer vício que justifique o manejo dos Aclaratórios.

O julgado foi claro ao expor que o Agravo Interno não foi conhecido porque o Agravante não apresentou impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, o que impede o seu conhecimento, haja vista a inobservância do princípio da dialeticidade.

A alegada contradição igualmente não se sustenta. Sabe-se que a contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, quando há incompatibilidade lógica entre seus próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica.

Também não se verifica obscuridade, pois o Acórdão é claro em sua fundamentação, de forma que é possível compreender com facilidade os motivos pelos quais o Agravo Interno não foi conhecido.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de Recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025